Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA LEONÊZA VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id n.o 56243498) que rejeitou o pedido de reconsideração da decisão de ID 49482555, que afastou a alegação de que o bem penhorado era bem de família. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é intempestivo. Com efeito, a decisão que rejeitou a alegação de bem de família foi proferida em 27.12.19 (Id n.o49482555) e, contra ela foi interposto agravo de instrumento por NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, em 20/01/2020 (AI no 0700615-79.2020.8.07.0000), disponibilizada no DJe de 28.11.19). Quanto ao tema da impenhorabilidade do bem de família, os agravantes não recorreram de imediato, optando por formular pedido de reconsideração, cuja decisão manteve a rejeição que afastou a impenhorabilidade. Nesse contexto, tem-se que a primeira decisão é que deveria ter sido impugnada. A decisão que decidiu o pedido de reconsideração é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável aos recorrentes e que já se encontra atingida pela preclusão consumativa e temporal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1784510/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso. Aplicação da Súmula 83⁄STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1419810⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20⁄2⁄2014, DJe 19⁄3⁄2014) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Ação civil pública decorrente de expurgos inflacionários das cadernetas de poupança. 2. A interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Agravo interno no recuso especial não conhecido. (AgInt na PET no REsp 1793076/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) Frise-se que, no AI n.o 700615-19, os recorrentes não impugnaram a decisão que rejeitou a alegação de bem de família. E não é possível falar em fato novo, uma vez que os recorrentes já dispunham dos documentos para impugnar a decisão e bem já estava constrito judicialmente. Trata-se de conduta deliberada dos executados que mais uma vez retardam o regular curso da execução. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009.